Tribunal: STF
Processo: ARE 1538431
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO - MEIO AMBIENTE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - Inocorrência - Questões controvertidas analisadas suficientemente - Eventuais omissões quanto aos fundamentos expostos nos embargos de declaração que não autorizam a anulação da sentença - Possibilidade de julgamento imediato com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3°, III, do CPC) - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS NÃO CONFIGURADOS - Condições da ação que devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção , ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida - Inexistência de violação ao princípio da separação de Poderes - Intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas - Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal - MÉRITO - SANEAMENTO BÁSICO - Conjunto probatório que demonstrou que diversos bairros da cidade de Itapecerica da Serra não possuem rede de esgoto canalizado, havendo demonstração de despejo de esgoto in natura diretamente no solo e em cursos d'água - Mera alegação de ausência de entraves administrativos insuficiente para afastar o dever de implantação de rede de esgoto nos bairros vistoriados, sobretudo em se tratando de garantia do mínimo - existencial - MULTA COMINATÓRIA DEVIDA - Instrumento de coerção que não pode ser excessivo sob pena de enriquecimento ilícito, mas também não pode ser irrisório - Manutenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, alterada sua periodicidade para semanal, tendo em vista as particularidades da administração pública - TARIFA DE ESGOTO - Possibilidade de cobrança caso a concessionária preste apenas uma das atividades elencadas no art. 3°, I, "b", da Lei n° 11.445/07 (coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue) - Tema Repetitivo n° 565 do C. Superior Tribunal de Justiça - Restituição de valores indevida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 26 – ID: 08b86af2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional. (eDOC 36 – ID: 352924b7) 



    Nas razões recursais, afirma-se que “o abastecimento de água e a coleta de esgoto no Município de Itapecerica da Serra está inserido no contexto de desenvolvimento da Região Metropolitana da Capital do Estado de São Paulo. Neste sentido, as instalações são compartilhadas entre cidades, resultando em interdependência entre o planejamento local e o planejamento regional — que deve ser considerada pelo Poder Executivo e que está alheio à interferência do Poder Judiciário”. (eDOC 36 – ID: 352924b7, p. 20)



    A Presidência desta Suprema Corte determinou o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 698 da sistemática da repercussão geral (eDOC 105 – ID: 593db6eb)



    O acórdão recorrido foi mantido sob o fundamento de que a matéria tratada é distinta do tema 698. (eDOC 108 – ID: 14504ba8)



    Assim, os autos foram restituídos a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.  



    Inicialmente, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2014)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 911.798-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019)



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2022)



    No caso em exame, a Corte de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a omissão do Poder Público quanto ao fornecimento de serviço de saneamento básico no Município de Itapecerica da Serra/SP, ressaltando que em certas regiões há o lançamento de esgoto sem tratamento diretamente no meio ambiente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e Município de Itapecerica da Serra, em razão da precariedade do serviço de saneamento básico no Município de Itapecerica da Serra. 



    O conjunto probatório produzido nos autos do Inquérito Civil no 21/2011 demonstrou que diversos bairros da cidade de Itapecerica da Serra não possuíam rede de esgoto canalizado, havendo demonstração de despejo de esgoto in natura diretamente no solo e em cursos d'água, conforme apurado por vistorias realizadas pela Polícia Militar Ambiental (fls. 71/72, 75/76 e 981106) e pelas fotografias de fls. 36139, 43147, 73 e 77/78. 



    A alegação da corré Sabesp de que o Município de Itapecerica da Serra é atendido, em grande parte, por redes coletoras que encaminham o esgoto doméstico para a ETE Barueri não se coaduna com os fatos apurados documentalmente, ressalvando-se que o próprio gerente de departamento da ré informou à autoridade policial que apenas 14% do esgoto urbano é coletado por tronco coletor e transportado para a estação de tratamento mencionada (fl. 70).



    Nem se argumente que a realização de obras complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário está condicionada à liberação do licenciamento pelos órgãos competentes e que o cronograma está sendo cumprido dentro do possível. 



    Cumpre anotar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é compreendido como direito fundamental por resguardar conteúdo vinculado à dignidade da pessoa humana e a outros direitos fundamentais, sobretudo, a vida, a saúde, a integridade física e o desenvolvimento da personalidade humana, integrando, portanto, o denominado mínimo existencial. 



    A reserva do possível, portanto, não pode ser oposta à efetivação dos direitos fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público preteri-los em suas escolhas. O fundamento democrático é, além da vontade da maioria, a realização dos direitos fundamentais, que só prevalece onde houver liberdade de expressão, pluralismo político, acesso à informação, à educação, inviolabilidade da intimidade, o respeito às minorias e às ideias minoritárias, valores que não podem ser malferidos. 



    Nessa ordem de ideias, a mera alegação de entraves administrativos é insuficiente para afastar o dever de implantação de rede de esgoto nos bairros vistoriados, sobretudo se tratando de garantia do mínimo existencial. Anote-se, ainda, ausente qualquer comprovação da inexequibilidade absoluta da obrigação assumida pela recorrente.



    (...)



    Assim, era mesmo de rigor sua condenação ao cumprimento das obrigações a) de não fazer, consistente em adotar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, todos os procedimentos necessários para evitar o lançamento de esgoto e absterem-se de lançar em qualquer corpo hídrico ou solo do Município de Itapecerica da Serra, todo e qualquer efluente oriundo de esgotos domésticos, antes de seu correto tratamento, devidamente autorização por órgão ambiental competente; e b) de fazer, consistente em implantar na cidade de Itapecerica da Serra, com exceção do Bairro Jardim do Édem, em até 24 (vinte e quatro) meses, o sistema de esgotos sanitários constituído, à medida do necessário, por rede de coleta, coletores, coletores-tronco, interceptadores, emissários, estações elevatórias e estação ou estações de tratamento de esgotos, de modo a atender 100% da população urbana.



    (...)” (eDOC 36 – ID: 08b86af2, p. 9-11)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas. 



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à omissão para a adoção de medidas efetivas que garantam o saneamento básico no Município de Itapecerica da Serra/SP, concluindo pela exigibilidade na via judicial.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1437079 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.10.2024)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRREGULARIDADES AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E SANITÁRIAS. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1438305 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.06.2024)    



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente